Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010653-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELICE DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 453.351.251-87 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (APELANTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0175-54 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0175-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO
EM
CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO
–
REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM
SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE
– OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO – CDC, ART. 18, §1o – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO –
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto adquirido pelo consumidor que foi não sanado pelo fornecedor no prazo de 30 dias depois de recebida a reclamação, deve este responder pelos danos causados pelo produto defeituoso (CDC, art. 18,
caput
) podendo o consumidor optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (CDC, art. 18, §1o, I), a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18, §1o, II) ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1o, III).
3.
Inegável é a existência de abalo
moral
ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010653-57.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória e Indenizatória
” (Proc. no 1010653-57.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante e GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA por NELICE DE OLIVEIRA EVANGELISTA, julgou o pedido parcialmente procedente, para reconhecer o vício de qualidade do celular recém-adquirido pela autora e, assim, nos termos do art. 18, §1o, I, do CDC, condenar as rés a restituírem o valor dispendido à aquisição do produto defeituoso, e, uma vez que “
evidenciada a

má prestação de serviço e o descaso das empresas para com a consumidora
”, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (cf. Id. no 69019994).

A apelante sustenta, preliminarmente, que “
é manifesta a carência de ação, pois a apelada (i) não detém legitimidade para postular o reparo de produto que, em detrimento da lei aplicável, não promoveu a entrega para conserto
(...),
e (ii) é impossível juridicamente exigir o reparo de quem não detém acesso ao produto
”, enfatizando, nesse ponto, que “
era absolutamente desnecessária a indevida, abusiva e excessiva ‘judicialização’ da matéria, pois a consumidora deixou de procurar a apelante para solicitar a solução da pendência, em evidente quebra do conhecido binômio necessidade-utilidade
”.

Alega, ainda nessa perspectiva, mas sob enfoque diverso, que, uma vez “
comprovada ausência de envio do aparelho celular à Assistência Técnica, cai por terra também a própria causa de pedir
(...)
, na medida em que inexiste qualquer indício de falha de prestação de serviço, recordando que
(...)
sequer foi consultada e/ou teve respeitado o prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pelo artigo 18, §1o, do CDC destinados ao reparo, não podendo ser deduzida quebra de dever legal e/ou responsabilidade, eliminando a possibilidade de reconhecimento de pedido de dano
”.

Diz que as ordens de serviço juntadas aos autos comprovam que

o celular

foi devidamente consertado, que

“
a entrega do aparelho
(deu-se)
em adequada, regular e perfeita condição de uso, após a condução e execução de testes de qualidade por profissionais especializados e competentes
”, não tendo sido apresentado pela consumidora/autora menor indício de prova de que o celular não foi reparado, muito menos de que não esteja funcionando atualmente, ônus que era de sua responsabilidade, até porque não houve a inversão do ônus da prova nos autos.

Afirma, então, que “
inexiste nexo de causalidade entre a sua atividade e o prejuízo alegado,
(afinal)
, de um lado, há prova contundente e objetiva do devido reparo do aparelho pela Motorola, e, de outro,
(...)
em nenhum momento a consumidora refutou as ordens de serviço elaboradas, trazendo meras alegações, sem qualquer fundamento fático ou jurídico
”.

Sustenta, ademais, que
não há prova de que a situação discutida nos autos tenha sido capaz de causar transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade da autora, cuidando-se, no máximo, de aborrecimentos ordinários, dissabores ou sobressaltos comuns às ralações comerciais; em todo caso, aduz que ao menos deve se reconhecer a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório fixado na sentença a título de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada improcedência ao pedido da autora/apelada, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id. no 69019996).

A apelada ofertou contrarrazões de Id. no

69020015,
arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que, segundo argumenta, em momento algum a apelante enfrentou diretamente os fundamentos sentenciais;
no mérito, dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo, assim como a imposição de multa por litigância de má-fé à apelante.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto as razões recursais realmente guardem bastante semelhança com o conteúdo da peça contestatória, é perfeitamente possível verificar os motivos pelos quais a ora apelante discorda do desfecho decisório e pretende ver reformada a sentença atacada.

Secundariamente, rejeito a preliminar de carência de ação, eis que a discussão referente à entrega/disponibilização do produto defeituoso para reparo em assistência técnica antes da reclamação judicial, questão suscitada nas razões recursais como fundamento da preliminar, diz respeito ao próprio mérito da lide, e não às condições da ação.

Em terceiro lugar, agora no que concerne ao mérito recursal, após revisar detidamente a controvérsia dos autos, seguida da análise crítica e cuidadosa das razões sentenciais, inclusive a partir do contraponto ofertado nos fundamentos recursais, a conclusão que logo se chega é que a sentença deu justa solução à lide, notadamente porque,
no interesse da reversão do quadro,
a verdade é que a argumentação recursal se revela muito aquém do desejável, pois devolve ao conhecimento desta instância recursal discussão idêntica àquela travada em 1o Grau e já dirimida na sentença, nada acrescentando à controvérsia em análise, não contendo fundamento que seja capaz de enfrentar e infirmar o raciocínio sentencial que culminou na procedência parcial do pedido indenizatório; então,
até mesmo para evitar desnecessária
repetição, reporto-me a
o
s

fundamentos que palmilharam a conclusão de que restou caracterizada a responsabilidade da ré/apelante pelos danos reclamados na petição inicial,
in verbis
:

“No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é ser indenizada por danos morais e materiais, pois, segundo a inicial, em data de 21 de junho de 2019, adquiria junto à empresa/ré Gazin um aparelho celular Motorola Moto G-& Plus 64GB XT-1965 Dual Quadriband, pelo valor de R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais), a ser pago em oito parcelas, todavia, já no mês de agosto de 2019, o aparelho apresentou vício que impossibilitou seu uso; que buscou assistência, por três vezes, sem que houvesse a solução do problema, bem como houve reclamação administrativa junto ao PROCON, não logrando êxito na solução, por isso, experimentou, com tais fatos, prejuízos de ordem material e moral, uma vez que teve dissabores e contratempos de toda ordem.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial deve ser debitado às empresas/rés que não tomaram as providências necessárias que o caso, naquele momento, exigia.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

(...)

Dúvida alguma persiste que o produto adquirido pela autora junto à empresa ré Gazin Indústria e Comércio Ltda, apresentou vício em seu funcionamento, como comprovam os documentos encartados no processo, mormente o fornecido pela assistência técnica, num reconhecimento inequívoco que o produto apresentava vício em seu funcionamento e, mesmo após a terceira apresentação junto àquela especializada, o telefone continuou inoperante, isso no período de poucos meses.

A ré Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, quando da apresentação de sua defesa, nada traz no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra; ademais, asseverou que a autora adquiriu um refrigerador (fl.117 – ID 35425867), quando, na realidade, a aquisição foi de um aparelho celular, e, mais, aduziu que não há prova de que a autora entrou em contato com a ré a fim de solucionar seu problema, quando, porém, há nos autos documentos que comprovam que a autora procurou-a para a solução da questão, conforme documento de (fl.24 – ID 33378948), numa confissão explícita da má prestação de serviço.

No que se refere à ré Motorola, a lide deve ser examinada à luz do art. 12, do CDC, que dispõe: (...).

Nessa linha, em ação embasada em defeito do produto proveniente de relação de consumo o ônus da prova compete ao fabricante, por se tratar de responsabilidade objetiva, que somente será afastada se comprovado que, embora colocado o produto no mercado, inexiste o defeito ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3o, incisos II e III, do CDC).

(...)

Ora, em que pese a negativa abraçada pela parte ré, não há provas nos autos a fim de respaldá-la, apenas alegação. Assim, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso das empresas para com o consumidor.” (cf. Id. no 69019994)

Como se vê, o litigio envolve discussão acerca da existência/persistência de vício de qualidade de produto de fabricação da ré Motorola (smartphone
MOTO G-7 PLUS), o que também se atrela indissociavelmente à qualidade/eficácia do serviço ofertado por ela depois da reclamação da consumidora quanto ao mau funcionamento do aparelho celular.

A autora adquiriu o celular defeituoso no dia 21.06.2019 (cf. Id. no 69019950), e, segundo consta de sua exposição inicial, cerca de um mês depois, no mês de agosto, “
o produto apresentou vício que impossibilitou seu uso,
(...)
,

o aparelho ‘parou de funcionar’
”, o que ensejou a 1a queixa da consumidora em relação ao funcionamento do aparelho, esta que foi direcionada à loja em que o adquiriu (unidade da ré Lojas Gazin), que, por sua vez, encaminhou o celular à assistência técnica autoriza da corré/apelante Motorola (cf. Id. no 69014494), sendo, então, emitida ordem de serviço (OS no SOBR5960011909060090), datada de 18.09.2019, com as seguintes informações:

“DECLARAÇÕES:
Cliente informa que o carregador não está funcionando.

OBSERVAÇÕES DO REPARO:
Aparelho encontra-se em plenas condições de funcionamento e dentro dos padrões normais de fábrica. A operação anormal pode ser causada por falha no carregador do cliente.
” (cf. Id. no 69019964)

Em que pese a conclusão do técnico responsável pelo atendimento de que o produto estava em “
plenas condições de funcionamento
”, poucos dias depois, em 23.09.2019, a autora reclamou da persistência do vício (falha no carregamento do celular), é o que diz a OS no SOBR596001199230072:

“DECLARACÕES:
MOTIVOS DO CONTATO: cliente entra em contato e informa que mandou aparelho para sam e voltou com o mesmo defeito! COMO OCORRE: aparece que esta carregando porem em questão de segundos aparece a mensagem que não esta carregando.

OBSERVAÇÕES DO REPARO: (em branco)” (cf. Id. no 69019965)

Não consta dos autos como foi solucionado o problema naquela oportunidade, eis que a ré Motorola apenas informou que essa OS foi cancelada, mas se sabe que a solução encontrada foi só um paliativo, já que em dezembro daquele ano (2019), veio a 3a reclamação da autora sobre o mesmíssimo defeito ao dar carga no celular, quando, então, emitiu-se a OS no SOBR5960011912110075, datada de 19.12.2019, nos seguintes termos:

“DECLARACÕES:
cliente informa que o aparelho não carrega; O QUE FOI FEITO: sondagem // seguido os procedimentos de tbs sem sucesso, modo de segurança // a mesma testou outros carregadores e carregou; o carregador funciona em outro aparelho, porém não carrega o seu aparelho
.

OBSERVAÇÕES DO REPARO:
Após analise técnica, foi identificado defeito e efetuada a troca da fonte e atualização do software efetuado testes é aparelho funcionou normalmente.
” (cf. Id. no 69019966)

Embora finalmente a assistência técnica tenha encontrado um “
defeito
” que vinha impedindo o bom funcionamento do celular, e apesar do reparo relatado na OS, no mês seguinte, janeiro de 2020, mais uma vez a autora teve que se dirigir à assistência técnica para novamente se queixar do mesmo problema, conforme consta da OS no SOBR5960012001060075, datada de 22.01.2020:

“DECLARACÕES:
MOTIVOS DO CONTATO: não carrega; COMO OCORRE: quando coloca o original não carrega e se coloco de outra marca o carregar funciona; O QUE FOI FEITO: Beedoo. Meu aparelho não carrega; RESOLVEU: não, encaminhar para sam.

OBSERVAÇÕES DO REPARO:
FEITO TROCA DA FONTE TURBO POWER. FEITO REFLASH E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE.
” (cf. Id. no 69019967)

Insatisfeita com o produto e serviço ofertado pela Motorola, cansada das idas e vindas à assistência técnica, em fevereiro deste ano (2020), a autora acionou o PROCON contra a alegada má prestação de serviço (cf. Id. no 69019956), contudo, como não logrou solução para o seu problema naquela via administrativa, propôs a presente demanda, objetivando a restituição do dinheiro despendido na compra do celular defeituoso, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, o qual justamente estabelece que o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (
caput
), garantindo ao consumidor que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, pode ele optar, independe de justificativa, entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (§1o, I), a restituição imediata da quantia paga (§1o, II) ou o abatimento proporcional do preço (§1o, III).

Tem-se, então, que o defeito no celular surgiu ou, melhor dizendo, revelou-se pouco tempo após a sua aquisição, no máximo dois meses depois da data da compra, sendo inequívoca a existência do vício de qualidade, eis que o defeito foi constatado e reportado nas OS emitidas pela assistência da ré Motorola, e, mesmo depois de diversas submissões à análise da assistência técnica, em um curto intervalo tempo, cerca de seis meses entre a primeira e a última reclamação, o problema não foi satisfatoriamente resolvido, persistindo o mesmo defeito na carga da bateria do celular, sem qualquer perspectiva de conserto, tanto é que, conforme consta das ultimas OS’s, mesmo não tendo sido eficaz na solução do defeito, este que tornou a reaparecer no mês seguinte, o procedimento de reparo adotado no conserto de jan/20 foi basicamente o mesmo de dez/19, qual seja, troca da fonte e atualização de software, cabendo ainda ressaltar que nas primeiras idas à assistência técnica sequer foi diagnosticado algum problema, sendo o aparelho devolvido inalterado porque “
em plenas condições de funcionamento
”.

Logo
, o que se vê é que
, embora o vício tenha aparecido em agosto/setembro de 2019, submetido à análise em assistência da fabricante, que o devolveu sem reparo, somente no mês de dezembro, após nova reclamação da consumidora descontente, é que fora
detectado
o vício, mas
não solucionado
, ao menos não
satisfatoriamente ou de modo
suficiente
, pois o mesmo defeito reapareceu em seguida, de modo que se extrapolou em muito, sem êxito algum, o
prazo de 30 dias
para que o produto fosse consertado pela fornecedora/ré, o que garantiu a autora o exercício do direito conferido pelo §1o do art. 18 do CDC, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

O queixume recursal da ré Motorola de que a consumidora “
não promoveu a entrega
(do celular)
para conserto
”,
de que não teve acesso ao aparelho para nova análise, contrasta toda a documentação juntada aos autos, que mostra que as diversas vezes que o produto foi submetido à assistência técnica, e, como acima sublinhado, independente de ter havido ou não o conserto da última vez (janeiro de 2020), a autora já fazia jus ao direito de exigir a devolução do dinheiro gastos, mas, ainda que assim não fosse, embora ela não tenha apresentado prova cabal de que o defeito continuava a impedir o adequado uso do produto no momento da reclamação dirigida ao PROCON e/ou ajuizamento desta ação, constam dos autos diversos indícios de prova que conferem, no mínimo, a verossimilhança de sua alegação, em contrapartida, mesmo tendo juntado 4 OS’s mostrando que o problema vinha se repetindo, a ré Motorola preferiu permanecer na cômoda posição de somente negar a existência do vício, inclusive expressamente dispensou a produção de prova em Juízo (cf. Id. no 69019988), olvidando que, independe da inversão do ônus da prova em favor consumidor autorizada pelo art. 6o, VIII, do CDC,

cabia a ela, parte ré, o ônus de comprovar

a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), sendo que, ao se examinar o conjunto fático-probatório, dúvida não há que a consumidora foi muito mais competente em provar o fato constitutivo de seu direito.

Quanto aos danos morais, a mera quebra da expectativa do consumidor diante do inadimplemento contratual realmente não configura circunstância que ultrapasse o limiar do mero aborrecimento e/ou frustração, não sendo, portanto, causa geradora de dano moral indenizável, sobretudo porque, conquanto não seja desejável numa relação de consumo, é fato comum, previsível, e até mesmo tolerável, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, desde que o fornecedor de produto/serviço atenda com presteza à reclamação do consumidor, e, diligenciando de forma cordial e efetiva (e não apenas simbólica) para constatar a existência do problema e/ou defeito, oferte resposta ou solução justa e, principalmente, rápida; do contrário, não se pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente, deixando de solucionar o problema. E, assim, além da frustração de não ver entregue o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva do fornecedor.

A situação vista nos autos bem reflete a hipótese em que, mesmo diante de justa reclamação da consumidora, a ré preferiu ficar negando a existência do vício e protelando a oferta de solução ao problema, tanto é que, para ser ouvida, a consumidora teve que acionar o Poder Judiciário, esperando até o presente momento para ver reconhecido o seu direito ao reembolso do preço pago por produto defeituoso.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos à autora se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com a consumidora ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

No mesmo sentido, em cenários semelhantes, assim vem decidindo este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1o, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC. 2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000882-85.2010.8.11.0015, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 19/11/2019, DJe 10/02/2020)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros. 3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORAM EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 12/06/2019, DJe 24/06/2019)

Já quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Embora se queixe da indenização arbitrada na sentença, a ré/apelante nada diz de concreto sobre as particularidades da lide, não enfrentando os fundamentos que o magistrado utilizou para fixar o valor da condenação, cingindo a comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa da parte adversária, aspectos que, porém, não se mostram nenhum pouco convincentes quanto ao desacerto da sentença, eis que já foram ponderados pelo juiz sentenciante e, depois, porque, ao sopesar as circunstâncias envolvidas, a condenação indenizatória em
R$
8.000
,00
mostra-se
justa,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Encerrando, apesar da recalcitrância da ré/apelante em aceitar a sua responsabilidade por ter colocado no mercado o aparelho defeituoso que foi parar nas mãos da autora, não se pode dizer que ela adotou conduta processual de má-fé ao interpor o recurso, inexistindo qualquer indício de abuso do direito de defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021